Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732886-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO HESSEL RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Carlos dos Santos contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga intimou as partes para dizerem se há consenso em relação ao valor do imóvel e, não havendo, destacou que será nomeado perito a ser custeado pelo executado, ora agravante (autos no 0718348-83.2019.8.07.0003, ID no 201759352). 2. Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID no 204080953. 3. O agravante, em suma, sustenta que a decisão deixou de considerar que a avaliação do imóvel apresentou valor inferior ao praticado pelo mercado imobiliário na região e, se mantida, lhe acarretará grave prejuízo. 4. Defende que o imóvel foi avaliado de maneira equivocada, mas não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários do perito que será nomeado para o caso de não haver consenso em relação ao valor do bem, pois esse ônus deve ser do credor (agravado). 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que a impugnação oposta na origem seja acolhida e, caso seja determinada nova avaliação por profissional qualificado, pugna para que os honorários periciais sejam suportados pelo agravado (exequente). 6. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 63012499). 7. Preparo (ID no 63353520 e no 63353521). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. A execução está embasada em título certo, líquido e exigível, não havendo dúvidas quanto à higidez do crédito perseguido pelo agravado. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. Ao ser intimado da avaliação realizada, o agravado concordou com o valor indicado, conforme se observa na petição de ID no 202277009. O agravante (executado) impugnou o laudo apresentado pela Oficiala de Justiça Avaliadora (ID no 196431500). 12. A decisão recorrida oportunizou nova manifestação das partes quanto ao valor da avaliação do imóvel e destacou que se for necessária a realização de perícia, os honorários correspondentes deverão ser custeados pelo agravante, pois foi quem se insurgiu contra o laudo. 13. O agravante pede que seja designada audiência de conciliação, mas não apresenta qualquer proposta de acordo no processo, o que prejudica o regular andamento da demanda, tratando-se de conduta contraditória à solução da controvérsia, que não contribui para a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 14. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 15. A decisão apenas oportunizou nova manifestação das partes sobre o laudo de avaliação e ponderou que se for necessário realizar perícia, os honorários serão custeados pelo devedor, que foi quem se insurgiu contra o laudo, o que está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 16. Destaco que a reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas, de plano, no caso concreto. 17. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que maculem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem (método comparativo direto). 18. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pela avaliadora se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que o agravante alega suportar. 19. Precedente: TJDFT Acórdão no 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Apesar de defender necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a avaliação estaria distante dos valores de mercado do imóvel, deve ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito, bem como diante da falta de elementos probatórios suficientes para qualificar a avaliação como equivocada ou inadequada. 21. Os argumentos apresentados pelo agravante para justificar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença não encontram guarida no atual cenário processual, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO